Tribunal: TJBA
Processo: 8014987-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014987-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PRISCILLA FREITAS MORAES

Advogado(s)
:
CAMILLA FREITAS MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE PERITO ATUARIAL. PROFISSIONAL COM QUALIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional de contrato, determinou a realização de perícia contábil para aferir a regularidade de reajustes anuais e por sinistralidade, nomeando profissional da área contábil e atribuindo à ré o ônus de adiantar os honorários periciais. A agravante sustenta a necessidade de substituição da perita contadora por perito atuarial e requer o rateio dos honorários periciais entre as partes.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (1) saber se a perícia destinada à verificação da legalidade de reajustes em contrato de plano de saúde exige, obrigatoriamente, profissional com formação em ciências atuariais; e (2) saber se os honorários periciais devem ser rateados entre as partes ou adiantados pela operadora ré que requereu especificamente a produção da prova técnica.

III. Razões de decidir

3.

A perícia determinada na origem tem por objeto a conferência de índices de reajuste, a análise da evolução das mensalidades, a verificação da conformidade matemática dos valores cobrados e a apuração de eventual onerosidade excessiva, atividades compatíveis com a formação técnica do profissional de Ciências Contábeis.

4.

A nomeação de perito atuarial não é obrigatória quando a controvérsia não envolve estruturação de fundo mutual, cálculo de risco sistêmico, solvência de carteira ou formulação de plano atuarial, mas apenas revisão concreta dos reajustes aplicados ao contrato discutido nos autos.

5.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, conduzir a instrução processual e escolher o profissional de sua confiança, nos termos do art. 370 do CPC, desde que possua conhecimento técnico compatível com o fato a ser provado.

6.

A incapacidade técnica da perita contadora não pode ser presumida pela ausência de formação atuarial, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, inadequação técnica, impedimento, suspeição ou incapacidade para o desempenho do encargo.

7.

Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, sendo cabível o rateio apenas quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

8.

No caso, a parte autora formulou apenas pedido genérico de produção de provas, enquanto a operadora ré requereu, de forma específica e fundamentada, a produção da prova pericial para demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, razão pela qual deve suportar o adiantamento dos honorários periciais.

9.

A gratuidade da justiça deferida à parte autora e a circunstância de a operadora deter os elementos técnicos necessários à demonstração da licitude dos reajustes reforçam a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo da posterior definição da responsabilidade definitiva pelas despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Tese de julgamento: “1. A perícia contábil é adequada para aferir a regularidade de reajustes anuais e por sinistralidade em contrato de plano de saúde, quando a controvérsia se limita à conferência de índices, evolução de mensalidades e apuração de eventual onerosidade excessiva. 2. A nomeação de perito atuarial não é obrigatória quando não demonstrada a necessidade de cálculo de risco sistêmico, solvência de carteira ou estruturação atuarial do plano. 3. Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu especificamente a produção da prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034473-21.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, publicado em 28/07/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028150-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publicado em 26/08/2025; TJPE, Agravo de Instrumento nº 4778888-20.2024.8.17.9000, publicado em 19/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8014987-79.2026.8.05.0000
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 18 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII